Tribunal: TJES
Processo: 5002338-54.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002338-54.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ICOMM GROUP S.A.
RECORRIDO: ROSIANI FURTADO GUERINI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002338-54.2020.8.08.0035

RECTE.: ICOMM GROUP S/A

RECDO.: ROSIANI FURTADO GUERINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. CANCELAMENTO DA COMPRA POR ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que efetuou a compra de 17 peças de roupa da marca FARM, no valor de R$ 745,23, sendo que R$ 65,23 foram referentes ao frete. Todavia, foi surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato por parte da empresa ré. Irresignada, a autora requer que se proceda à entrega do bem adquirido e, caso não seja possível, seja a ré condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de perdas e danos, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2995049, pugnando pela manutenção integral da sentença ora recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2995041, pugnando pela reforma integral da sentença de piso, para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Alternativamente, requer redução no quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2995038) dispôs que: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, a ressarcirem o valor de R$ 745,23 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três), com correção monetária a partir da data da compra e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, descontando a quantia já reembolsada, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise dos autos, entendo que a sentença ora objurgada não merece reformas.

Apesar da irresignação da parte recorrente, entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista falha na prestação dos serviços da ré, com quebra de expectativa do consumidor causada pelo erro da própria empresa.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.